Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717768-43.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LUCINA APARECIDA RODRIGUES ASSUNÇÃO DESPACHO Trata-se de requerimento manejado por LUCINA APARECIDA RODRIGUES ASSUNÇÃO, contra decisão de ID 70670199 que sobrestou o recurso especial por ela interposto, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 2.190.337/DF (Tema 1.314), no qual se definirá a “abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010